Tribunal: TJMT
Processo: 1042530-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042530-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HALANA CRISTINA QUILICE - CPF: 061.908.521-57 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1042530-22.2025.8.11.0041

APELANTES:
HALANA CRISTINA QUILICE

APELADOS:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ENCARGOS MORATÓRIOS. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais. Questionam-se cláusulas relativas à taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e encargos moratórios.

II. Questões em discussão

2. Há sete questões em discussão:

(i) saber se o recurso é admissível diante da suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;

(ii) saber se devem ser revogados os efeitos da gratuidade da justiça deferida à parte autora;

(iii) saber se a cláusula contratual que fixa a taxa de administração revela abusividade;

(iv) saber se o fundo de reserva está suficientemente fundamentado e é legítimo;

(v) saber se a inclusão do seguro de vida configura venda casada;

(vi) saber se os encargos moratórios violam limites legais e configuram anatocismo;

(vii) saber se a cobrança de tais encargos e cláusulas autoriza indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de impugnação específica deve ser afastada, porquanto a apelação enfrentou os fundamentos centrais da sentença, ainda que de forma reiterativa em relação à petição inicial.

4. Também se rejeita a preliminar de revogação da justiça gratuita, pois há documentos nos autos que demonstram hipossuficiência da apelante e ausência de prova em contrário pela parte adversa.

5. A taxa de administração encontra respaldo na L. no 11.795/2008 e na Circular Bacen no 3.432/2009, sendo lícita sua estipulação contratual, inclusive acima de 10%, desde que pactuada de forma clara e transparente.

6. O fundo de reserva é instrumento legítimo de gestão de grupo de consórcio, previsto em norma específica, e a autora não comprovou desvio de finalidade ou cobrança indevida.

7. A contratação do seguro de vida em grupo, de caráter facultativo, exige adesão expressa, e a autora não logrou demonstrar ausência de manifestação de vontade.

8. A multa de 2% e os juros de 1% ao mês são legais e compatíveis com os limites estabelecidos no CDC. Inexistem juros remuneratórios ou capitalização, o que descaracteriza a alegação de anatocismo.

9. A mera cobrança de cláusulas contratuais controversas não configura, por si, dano moral indenizável, ausente qualquer conduta abusiva ou constrangimento por parte da administradora de consórcio.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação genérica aos fundamentos da sentença não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando houver enfrentamento dos pontos centrais da controvérsia.

2. A concessão da justiça gratuita exige prova da capacidade econômica em sentido contrário, ônus que incumbe à parte que a impugna.

3. A estipulação contratual de taxa de administração, fundo de reserva e seguro facultativo no contrato de consórcio, desde que pactuados de forma clara e transparente, não configura prática abusiva.

4. A mera cobrança de cláusulas contratuais legítimas não enseja indenização por danos morais na ausência de prova de conduta abusiva ou vexatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 373, I; 98; 99, § 2o; 1.010, II; CDC, arts. 6o, IV; 39, III; 51, IV; 52, § 1o; L. no 11.795/2008, art. 5o, § 3o; Circular Bacen no 3.432/2009, arts. 9o e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 297 e 538/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1042530-22.2025.8.11.0041

APELANTES:
HALANA CRISTINA QUILICE

APELADOS:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HALANA CRISTINA QUILICE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consórcio com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a cobrança da taxa de administração seria abusiva, por se revelar excessiva e desproporcional à prestação do serviço, argumentando que tal cláusula teria o condão de onerar excessivamente a parte vulnerável da relação contratual, em aparente violação ao disposto nos arts. 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Na sequência, ataca a cláusula que prevê o fundo de reserva, alegando que sua cobrança não foi devidamente justificada ou detalhada quanto à composição, utilização e percentual incidente, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pilares da legislação consumerista.

No mesmo sentido, refuta a legalidade da cobrança referente ao seguro de vida em grupo, afirmando que jamais manifestou expressamente sua anuência quanto à contratação do referido produto, de modo que sua imposição violaria frontalmente o disposto no art. 39, inciso III, do CDC, por se tratar de venda casada.

No que tange aos encargos moratórios, sustenta a apelante que os percentuais cobrados seriam excessivos e cumulativos, superando os limites legais previstos no ordenamento jurídico, especialmente o art. 52, § 1o, do CDC, com possível prática de anatocismo, embora não tenha indicado elementos contábeis precisos para demonstrar tal alegação.

Por fim, afirma ter sofrido danos morais em razão da suposta abusividade das cláusulas contratuais e das cobranças indevidas, o que, segundo ela, teria causado constrangimento, abalo psicológico e instabilidade emocional, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, inclusive com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, suscitando as preliminares de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e impugnação à justiça gratuita, e no mérito, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

Cuida-se de preliminar suscitada em contrarrazões de apelação, na qual a parte apelada alega que o recurso interposto pela autora estaria fadado à inadmissibilidade, por não conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a inobservância ao princípio da dialeticidade ocorre quando o apelante, ao interpor recurso, deixa de atacar os fundamentos centrais da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir a petição inicial ou a apresentar alegações desconexas, sem correlação lógica com os motivos que embasaram a decisão.

Na hipótese vertente, a análise das razões recursais revela que a apelante expõe, com clareza, suas irresignações quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, enfrentando diretamente os fundamentos da sentença, ainda que de forma abrangente e com argumentação por vezes reiterativa em relação à peça inaugural.

A apelação discorre sobre os pontos centrais da controvérsia: a legalidade da taxa de administração, a validade da cláusula do fundo de reserva, a exigibilidade do seguro de vida em grupo, a eventual abusividade nos encargos moratórios e a negativa de indenização por danos morais. Portanto, os fundamentos centrais da sentença não apenas foram mencionados, mas foram objeto de impugnação expressa e individualizada, ainda que por meio de argumentação alinhada à tese inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não é necessário refutar, de forma literal e exaustiva, cada palavra da sentença, bastando que o recurso confronte o núcleo argumentativo da decisão impugnada.

Dessa forma, ausente qualquer vício que inviabilize o conhecimento do recurso, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A parte apelada, em sede de contrarrazões, renova a insurgência contra o deferimento da gratuidade da justiça concedida à parte autora desde o início da demanda, pretendendo a revogação do benefício, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da apelante.

A preliminar igualmente não merece acolhida.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

A presunção que se extrai da declaração firmada pela parte requerente possui natureza
juris tantum
, sendo suficiente, em regra, para a concessão do benefício, salvo prova em sentido contrário, ônus que recai sobre a parte que o impugna.

No presente caso, além da declaração de hipossuficiência, constam dos autos documentos que comprovam a frágil situação econômica da apelante, como contracheques, extratos bancários e comprovação de renda modesta, juntados ainda na fase inicial do processo.

A parte recorrida, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente o benefício, não apresentando qualquer documento novo ou elemento concreto capaz de elidir a presunção legal da situação de vulnerabilidade financeira da parte adversa.

Além disso, a jurisprudência também reconhece que eventuais dúvidas quanto à veracidade da alegação de pobreza devem ser resolvidas mediante instrução específica, conforme previsto no art. 99, § 2o, do CPC, não podendo o juízo presumir capacidade financeira com base em mera conjectura.

Não é razoável, pois, revogar o benefício sem qualquer elemento probatório concreto que demonstre alteração na capacidade financeira da parte autora, notadamente diante de seu enquadramento em situação de hipossuficiência, reiteradamente reconhecida pelo próprio juízo a quo.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente, cumpre registrar que as relações jurídicas entabuladas entre administradora de consórcio e consorciado ostentam natureza consumerista, estando sujeitas à égide do Código de Defesa do Consumidor, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio da Súmula 297, que dispõe expressamente:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

É fato incontroverso nos autos que a autora firmou contrato de participação em grupo de consórcio com a apelada, em 01/07/2021, com vistas à aquisição de uma motocicleta Honda Biz 125, no valor de R$ 11.731,49, com pagamento diluído em 80 parcelas mensais de R$ 140,28. Após adimplir 22 parcelas, tornou-se inadimplente em razão de dificuldades financeiras, passando então a questionar determinadas cláusulas contratuais.

No tocante à taxa de administração, razão primeira do inconformismo recursal, o contrato celebrado entre as partes encontra-se submetido à disciplina da Lei no 11.795/2008, diploma legal que dispõe sobre o Sistema de Consórcios.

Nos termos do art. 5o, § 3o, desse estatuto, é assegurado à administradora de consórcio o direito de receber taxa de administração, como remuneração pelos serviços de formação, organização e gestão do grupo, desde que expressamente prevista no contrato de adesão. Tal previsão também encontra respaldo na Circular BACEN no 3.432/2009, norma infralegal expedida pela autoridade regulatória competente.

É igualmente consolidado o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos da Súmula 538, segundo a qual:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Assim, desde que haja previsão contratual clara e transparente, e que a cobrança esteja dentro de parâmetros mercadológicos razoáveis, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade.

A apelante, por sua vez, limita-se a alegar, de forma genérica, que a cobrança seria “excessiva”, sem, contudo, apresentar qualquer demonstração técnica, laudo pericial ou parâmetro comparativo que evidencie o suposto desequilíbrio econômico da avença. Nesse aspecto, a sentença merece integral confirmação, porquanto corretamente afastou a tese de abusividade.

Quanto ao fundo de reserva, igualmente não assiste razão à recorrente. Referido mecanismo tem amparo na Circular BACEN 3.432/2009, art. 14, e destina-se à cobertura de inadimplementos, despesas administrativas e outras obrigações assumidas pelo grupo, sendo, inclusive, revertido proporcionalmente aos consorciados ao final do plano, quando houver saldo remanescente.

O contrato prevê de forma expressa sua existência e percentual, e a parte autora não logrou demonstrar desvio de finalidade ou apropriação indevida dos valores.

Em relação ao seguro de vida em grupo, a cláusula inserta no regulamento do grupo de consórcio é clara ao assinalar que a contratação é facultativa e depende de adesão expressa do consorciado mediante assinatura de proposta específica, conforme se depreende do documento de ID 317518365.

A autora não demonstrou ausência de assinatura, tampouco vício de consentimento, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, ausente prova de imposição unilateral, não há se falar em cobrança indevida.

No que tange aos encargos moratórios, a multa contratual de 2% prevista no regulamento está em perfeita consonância com o art. 52, § 1o, do CDC, que fixa esse percentual como teto legal.

Os juros moratórios, por sua vez, não ultrapassam o limite de 1% ao mês, conforme autoriza a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial, segundo o qual os juros moratórios convencionados nos contratos bancários não regidos por legislação específica podem alcançar tal patamar.

Importa destacar que os contratos de consórcio, por sua própria natureza associativa e mutualista, não preveem a cobrança de juros remuneratórios, o que afasta, de plano, a possibilidade de ocorrência de anatocismo, isto é, a capitalização de juros.

Trata-se de categoria contratual distinta do financiamento bancário, o que torna inaplicáveis os parâmetros da Tabela Price ou da capitalização mensal típica dos contratos de mútuo.

Finalmente, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, é imprescindível asseverar que a simples existência de dívida ou a cobrança de valores contratuais, ainda que controvertidos judicialmente, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores.

É necessário que reste demonstrado o abuso na conduta da credora, o que não ocorreu no presente caso. Não houve negativação indevida, tampouco assédio, coação ou constrangimento.

Inexistente, pois, conduta reprovável por parte da administradora de consórcio, não há como acolher a pretensão indenizatória deduzida pela autora/apelante, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025